Tribunal: TJES
Processo: 5016590-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016590-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR

AGRAVADO: ANA PAULA GOMES MORENO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CESSAÇÃO DO RISCO. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-cônjuge do agravante. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos e fragilidade dos fundamentos para a manutenção das medidas pelo período de um ano, requerendo a suspensão e posterior revogação definitiva das restrições impostas. As medidas consistem na proibição de aproximação e contato com a ofendida, tendo sido posteriormente ajustada apenas a forma de visitação ao filho menor do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fatos contemporâneos afasta a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se houve demonstração concreta da cessação do risco apta a justificar a revogação das medidas impostas ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher, independentemente da existência de ação penal ou de prazo previamente determinado.

4. O Tema Repetitivo 1.249 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revogação das medidas protetivas exige reavaliação concreta da situação de risco, precedida de contraditório e oitiva da vítima.

5. A agravada manifestou-se expressamente favorável à manutenção das medidas protetivas, afirmando que o agravante apresenta comportamento extremamente agressivo, circunstância que evidencia a persistência do risco.

6. O agravante não demonstrou concretamente alteração fática suficiente para comprovar o esvaziamento da situação de risco que ensejou a concessão das medidas.

7. As restrições impostas limitam-se à aproximação e ao contato com a ofendida, não impedindo o exercício da paternidade, especialmente após a adequação judicial das regras de visitação do filho menor.

8. As medidas protetivas possuem autonomia em relação às discussões de natureza alimentar e familiar, não se condicionando ao andamento ou resultado de processos em trâmite no Juízo de Família.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a extinção automática das medidas protetivas pelo simples decurso do tempo, exigindo comprovação concreta de alteração das circunstâncias que justificaram sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e subsistem enquanto persistir a situação concreta de risco à vítima.
2. A revogação das medidas protetivas exige demonstração concreta da cessação do risco que motivou sua concessão.
3. A ausência de contemporaneidade dos fatos, por si só, não autoriza a revogação automática das medidas protetivas de urgência.
4. As medidas protetivas de aproximação e contato não impedem o exercício da paternidade quando preservado o direito de convivência com os filhos.
5. As medidas protetivas de urgência possuem autonomia em relação às demandas de natureza familiar e alimentar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º; Lei nº 11.340/2006, art. 21; CPC, art. 1.019, I; CPP, art. 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.249; STJ, REsp 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 04.10.2024; STJ, REsp 2.036.072/MG; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela defesa de
ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas deferidas deferidas em favor da agravada.

O agravante sustenta a fragilidade dos fundamentos para a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo período de um ano, apontando a ausência de contemporaneidade para justificar tamanha restrição.

Busca, em caráter liminar, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de suspender as medidas protetivas deferidas contra ele, na forma do art. 1.019, I, do CPC.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida, para que seja reformada a decisão objurgada e revogada, em definitivo, as medidas protetivas reclamadas.

Decisão proferida, Id.
16302687
, indeferindo o pedido liminar.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, a despeito de intimada (Id.
19520051
), deixou de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela defesa de
ADEILDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas deferidas deferidas em favor da agravada.

O agravante sustenta a fragilidade dos fundamentos para a prorrogação das medidas protetivas de urgência pelo período de um ano, apontando a ausência de contemporaneidade para justificar tamanha restrição.

Busca, em caráter liminar, a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de suspender as medidas protetivas deferidas contra ele, na forma do art. 1.019, I, do CPC.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela pretendida, para que seja reformada a decisão objurgada e revogada, em definitivo, as medidas protetivas reclamadas.

Decisão proferida, Id. 16302687, indeferindo o pedido liminar.

A acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, a despeito de intimada (Id. 19520051), deixou de exarar parecer nos autos.

Pois bem.

A título de contextualização, consta do boletim de ocorrência, lavrado em 09/02/2024, que a agravada (ex-cônjuge) narra que o agravante supostamente teria “invadido” a sua residência, em duas oportunidades, em um mesmo dia, apresentando descontrole emocional.

Em 22/02/2024, foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da agravada (ex-cônjuge), da seguinte forma:

A) Proibição de aproximação da vítima, no limite de 50 metros dos seus domicílios, residências, locais de estudo e trabalho, e de 100 metros dos locais públicos em que a mesma se encontre;

B) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação;

C) Fica permitido a visitação do pai agressor aos filhos menores do casal, caso existam, somente por intermédio de uma pessoa da família da vítima ou através de um terceiro de confiança, preferencialmente na presença do Conselho Tutelar

Em decisão proferida em 27/02/2025, o juízo de origem deferiu o pedido formulado pela defesa, com anuência da agravada e do Ministério Público, para adequar o item “C“ supramencionado, passando a ter a seguinte redação:

Fica permitido ao requerido a visitação ao filho menor do casal, desde que respeitada a distância mínima estabelecida no item 12, alínea 'a', da respectiva decisão.

Permanecem vigentes, portanto, em linhas gerais, as proibições de aproximação e contato com a vítima.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.249
, firmou as seguintes teses:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Na origem,
a agravada foi devidamente intimada,
manifestando favoravelmente à prorrogação das medidas protetivas de urgência, pois, o agravante seria extremamente agressivo com ela
(documento Id. 16263060)
.

Assim, inexistindo demonstração concreta de cessação do risco que ensejou a concessão das medidas, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto adequada e necessária à proteção da ofendida.

Por oportuno, importante consignar que, a despeito das alegações do agravante, a manutenção das aludidas medidas protetivas não atentam quanto ao exercício da paternidade, já que elas se restringem ao contato e à aproximação da agravante.

Vale ressaltar que, contrariamente ao sustentado pelo agravante, a manutenção das restrições não obstaculiza o exercício da paternidade, uma vez que as medidas protetivas se limitam a proibir a aproximação e o contato direto com a vítima. Portanto, o direito de convivência com os filhos permanece resguardado, não havendo impedimento ao vínculo paterno em decorrência das medidas de afastamento.

Outrossim, deve-se pontuar que as medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e não guardam relação direta com eventual interrupção do pagamento de pensão alimentícia discutida em processo próprio no Juízo de Família.

Por oportuno:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA . NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART . 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas.

2. As modificações implementadas pela Lei n . 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia.

3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco.

4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus.

5. Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas.

6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco.

7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal.

8. Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas.

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).

Desse modo, é de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.